Tribunal: TJSP
Processo: 1045084-47.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO -CNH - COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 - Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO -CNH - COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 - Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos - Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF - Preliminar acolhida, para não conhecer nem do recurso voluntário nem do reexame necessário, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.